Tribunal: TJDFT
Processo: 0700961-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE DE PARTE. TEORIA DA ASSERÇÃO. CAUSA DE PEDIR NÃO RELACIONADA AO PODER PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do DF e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49806471). Requerida a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 49806474 e 49806476).
3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça à recorrente. A declaração de hipossuficiência comprova a impossibilidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de Justiça deferida.
4. A legitimidade de parte deve ser verificada a partir das alegações tecidas na petição inicial, conforme Teoria da Asserção. No caso, a inicial não tem como causa de pedir conduta que possa ser atribuída ao Distrito Federal, tal como mora ou recusa na transferência do imóvel.
5. Ao contrário, alega a parte autora que os adquirentes do imóvel se recusam a promover a alteração da titularidade do bem. Não há, portanto, inércia do Poder Público, mas dos particulares, atuais possuidores do imóvel.
6. Neste sentido, tendo em vista que na inicial a obrigação de fazer é dirigida exclusivamente ao Distrito Federal, e que não há qualquer conduta omissiva a ser a ele imputada, mostra-se adequada a sentença que reconheceu a sua ilegitimidade.
7. Para que o Distrito Federal fosse parte legítima, seria necessária a afirmação de que a transferência do imóvel não foi possível por conduta a ele atribuída, o que não se verifica na petição inicial.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Exigibilidade suspensa nos termos do art. 98 do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.